Tribunal: TJDFT
Processo: 0789006-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. VALOR USUAL DE MERCADO. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré, solidariamente, a pagar à parte autora R$ 600,00 por cada mês de atraso, a contar de 12 de agosto de 2024 até 06 de janeiro de 2025, a título de lucros cessantes decorrentes do atraso para entrega do imóvel, perfazendo o montante de R$ 3.000,00.
2. Em suas razões, a parte autora requer a majoração dos lucros cessantes. Para tanto alega que o valor fixado pelo juízo a quo difere da jurisprudência, que tem adotado percentual mínimo de 0,5 e no máximo de 1% sobre o valor atualizado do imóvel, a ser aplicado mês a mês. Sustenta que o atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, frustrando o legítimo projeto de vida da autora, requerendo a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral. Por sua vez, a parte ré alega que a recorrida não apresentou documentos plausível que sustentasse o pedido de condenação em lucros cessantes. Aduz que a mera alegação de atraso na entrega do imóvel não é suficiente para justificar indenização por lucros cessantes. Sustenta que é necessário observar os prazos contratuais, incluindo o adicional de 60 dias para entrega das chaves, expressamente previsto no contrato.
3. Recursos próprios e tempestivos. Recurso da parte autora dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro (Id 82138345 - Pág. 4) e recurso da parte ré com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.
II. Questão em discussão
4. Discute-se se houve atraso na entrega do imóvel adquirido na planta pela parte autora e se do atraso decorre o dever da parte ré de indenizar a parte autora por danos materiais e danos morais.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Consta dos autos que as partes assinaram contrato de compra e venda para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia, fiança e outras obrigações – Programa Minha casa, Minha Vida – Recursos do FGTS (Itapoã Parque), o qual estima a data de entrega do imóvel para 12/02/2024 (ID 82139678). O Termo de Reserva de Unidade Habitacional (ID 82139680 - Pág. 8), admite uma tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária, nada prevendo sobre o prazo adicional de 60 dias. A entrega das chaves da unidade habitacional ocorreu em 06/01/2025, ou seja, após o transcurso do prazo de tolerância de 180 dias previsto no instrumento contratual.
7. Neste contexto, é pertinente mencionar que o STJ firmou as seguintes teses (Tema 996) em caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...)”.
8. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP foi decidido que no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
9. Assim, cabível a indenização pelos danos que a parte autora suportou em razão da privação de utilização do bem. Quanto ao valor do aluguel, a prática no mercado é a cobrança entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel a título de aluguel, o que constitui uma média de preço razoável. Logo, o valor fixado em sentença está abaixo da média usual, porquanto o imóvel objeto da lide foi vendido por R$ 168.252,64 e o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel perfaz o montante de R$ 841,26, de modo que o valor de R$ 600,00 fixado na r. sentença revela-se desproporcional ao caso dos autos. Portanto, a sentença deve ser reformada para condenar as rés, solidariamente, a pagar à autora indenização por lucros cessantes referente ao período de 12/08/2024 a 06/01/2025, calculados mês a mês sobre 0,5% do valor do imóvel previsto em contrato, totalizando R$ 4.206,30.
10. No que tange ao pedido de compensação por dano moral, não houve violação aos direitos de personalidade da parte autora, limitando-se a repercussão do fato à sua esfera patrimonial, devendo ser mantida a sentença de improcedência neste ponto.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para condenar as rés, solidariamente, a pagar à autora indenização por lucros cessantes referente ao período de 12/08/2024 a 06/01/2025, calculados mês a mês sobre 0,5% do valor do imóvel previsto em contrato, totalizando R$ 4.206,30. Mantidos os demais termos da sentença. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.